Tribunal: TJSP
Processo: 1003113-15.2017.8.26.0659
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Fernando Marcondes
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. PEDIDO INDENIZATÓRIO. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. TEA E EPILEPSIA. MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DA RÉ ACOLHIDO EM PARTE PARA MINORAR O VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANO MORAL.

PRELIMINAR REJEITADA. Ampliação objetiva da demanda que não afronta a estabilidade a ensejar a

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. PEDIDO INDENIZATÓRIO. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. TEA E EPILEPSIA. MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DA RÉ ACOLHIDO EM PARTE PARA MINORAR O VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANO MORAL.

PRELIMINAR REJEITADA. Ampliação objetiva da demanda que não afronta a estabilidade a ensejar a anulação da sentença. Relação jurídica de trato sucessivo (art. 505, I, CPC). Revisão do pedido a cada alteração do estado de fato (evolução do quadro de saúde) ou de direito (art. 493 do CPC).

MÉRITO. Mudança radical de entendimento pelo advento da Lei no 14.454/22, do Parecer Técnico no 39/2021 e das RN 539/22 e 541/2022 da ANS, sepultando a antiga polêmica de inadmissibilidade de cobertura de tratamento indicado pela batida e vencida tese de rol taxativo da ANS. Precedentes em números consideráveis e quase próximo de jurisprudência sumulada, sem limite de sessões e sem restrições das terapias.

MEDICAMENTO A BASE DE CANABIDIOL. Obrigatoriedade de cobertura. Precedentes. DANO MORAL configurado. Valor minorado para R$5.000,00 em consonância com os parâmetros adotados pela Câmara em demandas análogas e que atende ,aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Alteração da base de cálculo de incidência para "valor da causa" diante da minoração da verba condenatória que reflete diretamente no valor da verba honorária. Precedentes citados do STJ.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.